Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711463-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA EMBARGADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA - PRODEC opôs embargos de declaração (ID 39081917). Alega a existência de omissão na r. decisão de ID 38811813, pois entende que a questão da fixação do foro competente para o ajuizamento e julgamento de Ação Civil Pública não pode se fundamentar nas regras do Código de Processo Civil. Aduz que é o caso de hipótese de dano de âmbito nacional ou regional, aplicável o inciso II do Artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor e Artigo 2o da Lei de Ação Civil Pública. O embargado apresentou resposta no ID 39570077, na qual sustenta a necessária extinção da presente demanda diante de litispendência decorrente da existência do processo no 0048754-96.2022.8.19.0001, absolutamente idêntico ao presente, ajuizado pelo Instituto Brasileiro de Cidadania – IBRACI em face do Itaú Unibanco S.A., que está em curso na 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que a questão levantada na resposta aos embargos de declaração deve ser analisada pelo Juízo competente, não cabendo mais a este Juízo sua análise após decisão de declinação de competência. Desse modo, conheço dos embargos de declaração, pois presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Consoante relatado, o embargante alega a existência de omissão na r. decisão de ID 38811813, pois entende que a questão da fixação do foro competente para o ajuizamento e julgamento de Ação Civil Pública não pode se fundamentar nas regras do Código de Processo Civil. Aduz que é o caso de hipótese de dano de âmbito nacional ou regional, aplicável o inciso II do Artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor e Artigo 2o da Lei de Ação Civil Pública. Inexiste omissão a ser reconhecida, tendo em vista que, mesmo diante da previsão do inciso II, do Artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor e Artigo 2o da Lei de Ação Civil Pública, é possível o reconhecimento da abusividade da escolha do foro de ofício pelo Juiz, em conformidade com o §3o, do Artigo 63 do Código de Processo Civil, em observância ao direito de defesa. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. BITCOINS. G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA. CONTRATANTE COM DOMICÍLIO EM GOIÁS. CONTRATADAS COM DOMICÍLIO NO RIO DE JANEIRO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM BRASÍLIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. DOMICÍLIO DOS RÉUS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. "DISTINGUISHING". ART. 489, § 1o, VI, CPC. SÚMULA 33 DO STJ. TRIBUNAL NACIONAL. VEDAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. É possível o declínio de competência relativa de ofício, pelo magistrado, quando verificada a dificuldade imposta a uma das partes em exercer o seu direito de ação ou de defesa, em razão da distância da localidade do foro de eleição em relação ao seu domicílio (art. 63, § 3o do CPC). 2. A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder. Embora a jurisdição seja una, o legislador promoveu a limitação de seu exercício com o objetivo de possibilitar a melhor organização de tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. 3. As regras de organização judiciária devem ser observadas para o alcance de uma prestação célere e eficiente, preservando-se, ainda, o Princípio do Juiz Natural. 4. A contratante possui domicílio em São João da Aliança/GO e as empresas contratadas em Cabo Frio/RJ. O contrato tem por objeto a realização de investimentos em mercado financeiro de moeda criptografada (Bitcoin), cuja prestação de serviços efetiva-se por meio de plataforma digital. Não há qualquer razão fático-jurídica para justificar a manutenção do processo na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. 5. A eleição aleatória de foro diverso de onde as partes tem domicílio, não se coaduna com a preservação do princípio da efetividade da jurisdição. 6. Por serem as custas processuais cobradas no Distrito Federal as menores do território nacional, esse fator, por si só, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. 7. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 8. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional, diante das facilidades apresentadas, contudo, referido mérito está comprometido pela enormidade de ações que, sem os critérios objetivos estabelecidos, prejudicam a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 9. Afastada a cláusula de eleição de foro, a fixação de competência segue a regra geral do art. 46 do CPC. 10. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1392163, 07316338420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022.) G.N. Assim restou fundamentada a r. decisão (ID 38811813 - Pág. 2 e 3): “Nada obstante a natureza relativa da competência territorial e o conteúdo do verbete 33 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observo que no caso houve a indesejada escolha aleatório para o ajuizamento da ação. Com efeito, a competência é a medida da Jurisdição e, embora classificada em relativa ou absoluta ou decorrente da matéria, funcional, territorial, ela tem, ontologicamente, a característica de limite da jurisdição para fins de distribuição da atividade jurisdicional para os órgãos do Estado incumbidos de exercê-la. Assim, a competência restou atribuída pela Constituição Federal, pelas leis processuais e pelas leis de organização judiciária de forma a melhor organizar a atuação jurisdicional do Estado. E no que importa à demanda em análise, o art. 53, do CPC, estabelece que “É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”. No caso dos autos, a empresa demandada está localizada em São Paulo. Aliás, ambas as partes tem sede em São Paulo. O agravado/autor, Instituto de Defesa da Cidadania - Prodec, CNPJ 04.599.427/0001-09, registrado no 1o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Santo André, registro sob no 004601, em 21 de Janeiro de 2000, está estabelecido na Rua Aimorés, 360, Santo André (SP) CEP 09195-090, e a parte agravante/ré, Itaú Unibanco Holding S/A, CNPJ 60.872.504/0001-23, tem sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Parque Jabaquara, São Paulo (SP), CEP 04344-902. Não há, portanto, qualquer critério para o ajuizamento desta ação em Brasília. Nessa circunstância, diante do abuso de direito, tenho que o reconhecimento da incompetência territorial pode se dar de ofício. Diante do exposto, com base no efeito translativo do recurso de agravo de instrumento, SUSCITO preliminar de ofício de incompetência e determino a remessa imediata dos autos de origem para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo e a consequente redistribuição deste agravo de instrumento ao Órgão Competente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para as providências que julgar cabíveis.” Nesse descortino, importante sobressair não se prestarem os embargos de declaração à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento. A propósito, o entendimento deste Egrégio, já à luz do novo Código de Processo Civil: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. O Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia. 4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, dentro do próprio julgado, jamais a contradição com a lei ou entendimento jurisprudencial. 5. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1603833, 07025017120208070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022.) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. 1. Apesar de sustentar a ocorrência de contradição/obscuridade, o que se constata é a discordância da embargante com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado. 2. Os embargos de declaração, por sua vez, constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do julgamento. 3. Embargos de declaração não providos.” (Acórdão 1603317, 07043851220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022.) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator